Tribunal: TJSP
Processo: 2220158-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que conheceu e acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente pelo INSS. Preclusão temporal reconhecida. Precedentes. Cumprimento de sentença que deve prosseguir nos termos do art. 535, §3o, incisos I e II, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2220158-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JESSE
COELHO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15929
Agravo de Instrumento: 2220158-97.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Agravante: Jesse Coelho
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Decisão que conheceu e acolheu impugnação
ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente
pelo INSS. Preclusão temporal reconhecida. Precedentes.
Cumprimento de sentença que deve prosseguir nos termos
do art. 535, §3o, incisos I e II, do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da decisão reproduzida às fls. 13 que, em cumprimento de sentença, manteve
decisão que acolheu a impugnação intempestiva do INSS e determinou a suspensão
do pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho nos períodos em que o
embargante exerceu atividade laborativa.
Sustenta o agravante, em síntese, que é inaceitável a
decisão do juízo a quo que acolheu as alegações formuladas pelo INSS em sua
impugnação intempestiva, haja vista que é contrária à lei.
Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada
para o fim de que seja determinado o cumprimento do art. 535, §3o, incisos I e II,
do CPC, seguindo-se com o cumprimento de sentença.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Ausente pedido liminar.
O INSS apresentou contraminuta às fls. 32/36.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença por
acidente de trabalho.
Transitado em julgado o V. Acórdão que negou
provimento ao reexame necessário, deu provimento ao recurso do autor e deu
parcial provimento ao recurso do INSS, iniciou-se o cumprimento de sentença com a
apresentação de cálculos pela parte exequente, no valor total de R$ 239.620,04 (fls.
15 dos autos originários).
A autarquia, por seu turno, de acordo com o despacho
às fls. 24 dos autos originários (Autos no 0016398-35.2018.8.26.0602), foi intimada,
pelo portal eletrônico, a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo
exequente, nos termos do art. 535, do CPC.
Transcorrido o prazo de leitura no portal eletrônico,
iniciou-se a contagem do prazo para a apresentação de eventual impugnação em
11/12/18 (fls. 27 dos autos originários), e em 07/03/19 foi certificado que a
autarquia não se manifestou sobre os cálculos (fls. 29 dos autos originários).
Nesse contexto, somente em 30/04/19 o INSS se
manifestou de forma contrária aos cálculos apresentados pelo exequente, ao
fundamento de que deveria ser suspenso o pagamento do benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho nos períodos em que houve exercício de atividade
remunerada (fls. 33/35 dos autos originários).
O juízo a quo, por sua vez, acolheu o alegado pelo
INSS, ao fundamento de que a questão versava sobre dinheiro público, e
determinou que o exequente apresentasse novos cálculos, observando a suspensão
do pagamento do benefício nos períodos em que exerceu atividade laborativa.
Daí o inconformismo do agravante.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, não é preciso grande esforço para se
constatar que, de fato, é intempestiva a impugnação ofertada pela autarquia, de
modo que não há que se falar em manutenção da decisão agravada, por ter se
consumado a preclusão.
Note-se que nesse sentido é o escólio de Nelson
Godoy Brasil Dawer1:
O instituto da preclusão surgiu visando à correção
daqueles que deixam de cumprir a lei ou que tenham
interesse em retardar a solução do conflito. Portanto, se
1 “Curso de Direito Processual Civil”, Editora Nelpa, São Paulo, p. 402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
alguém deixar de realizar um direito processual dentro do
prazo, a lei já que não pode forçá-lo a isso, impõe a
penalidade da perda do direito do ato que não quis
efetivar. Com isso. a preclusão representa a garantia do
bom andamento do processo, bem como um combate
eficaz contra o comodismo ou a má-fé. (grifou-se).
A propósito, este também é o entendimento da Corte
Superior:
Reitere-se que, o meio processual adequado para a
Autarquia
Federal
demonstrar
sua
discordância
e
questionar valores apurados em sede de execução de
sentença seriam os embargos à execução, previstos nos
arts.
130
da
Lei
8.213/1991,
730
e
seguintes,
principalmente o artigo 741, todos do anterior Código de
Processo Civil, cujas regras atualmente constam do artigo
535 e ss, do Novo Código de Processo Civil. A legislação de
regência previa que o excesso de execução só poderia ser
alegado nos embargos do devedor, conforme dispositivo
acoplado ao art. 741, do anterior CPC, que tratava dos
embargos à execução contra a Fazenda Pública,
atualmente reproduzido no art. 535, inc. IV, do NCPC.
Destaque-se que, para a Fazenda Pública existem prazos
processuais mais favoráveis e que, esta deve se submeter
aos mesmos, porquanto também se lhe aplica o instituto
da preclusão (artigos 177 e 183, do anterior CPC,
atualmente nos artigos 223 e 507, do NCPC), tendo em
vista que o cidadão não pode ficar a mercê da
inobservância dos procuradores autárquicos quanto ao
momento processual adequado para apresentar o seu
inconformismo, bem como em caráter ad eternum, e de
forma intempestiva, ao atravessamento de petições e
pedidos. É de bom alvitre recordar que, umas das grandes
máximas do Direito é: O DIREITO NÃO SOCORRE OS QUE
DORMEM; isto implica em dizer que: se não arguido meio
processual adequado, é indiscutível que a Autarquia
concordou tacitamente com o modo de apuração
atribuído, por conseguinte, se operou a preclusão e, no
mesmo passo a formação da coisa julgada, do ato jurídico
perfeito e do direito adquirido (art. 5o, XXXV, CF/1988, art.
467, do anterior CPC - e atualmente nos artigos 502, 505,
508, todos do NCPC -, e, art. 6o, LINDB). Logo, a peça da
autarquia federal há de ser rejeita por latente ofensa ao
devido processo legal. (...). (...) no caso em comento
OCORREU A PRECLUSÃO TEMPORAL estabelecida no art.
473 do CPC/73, que tem por pressuposto a oportunidade
da parte para praticar determinado ato processual e não o
pratica ou pratica tardiamente. NEGAR O ACOLHIMENTO
DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL É
FERIR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, princípio este
que está incluído na espécie do gênero de direito
fundamental e ocupa lugar de relevo no ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
jurídico atual, estando destacado junto com o DIREITO
ADQUIRIDO, A COISA JULGADA E O ATO JURÍDICO
PERFEITO, como postulados máximos de cumprimento
inclusive pela legislação infraconstitucional. [...] ao se
manter a decisão guerreada, haverá a indevida permissão
ao INSS para que o mesmo desrespeite os prazos legais e
ainda crie prazos processuais e recursos em caráter ad
eternum. Tal conduta favoreceria apenas e tão somente a
autarquia RECORRIDA, evidenciando-se que a r. decisão
guerreada
possibilita
que
o
INSS extrapole
suas
atribuições, pois tal comportamento mostra nítido ato de
legislar em seu favor- o que manifestamente ofende o
princípio da separação de poderes (art. 2o, CF /1988),
princípio da reserva legal (art. 5o, inc. II, CF/1988), além do
que, a decisão tal como prolatada ofende o princípio da
segurança jurídica, princípio da isonomia processual entre
as partes, uma vez que o INSS acaba se utilizando de prazo
superior ao previsto legalmente, o que para o caso em
comento era fatal, nos termos do art. 730, do CPC
cumulado com o artigo 130 da Lei 8.213/1991 (Decisão
Monocrática. Ministro Benedito Gonçalves. REsp 1663702.
DJU 06/02/19) grifou-se.
Portanto, diante do reconhecimento da preclusão
temporal da manifestação autárquica, a decisão ora atacada não deve prevalecer,
para o fim de que seja cumprido e observado o quanto determinado no art. 535,
§3o, incisos I e II, do CPC, in verbis:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as
arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do
tribunal competente, precatório em favor do exequente,
observando-se o disposto na Constituição Federal;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na
pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será
realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega
da requisição, mediante depósito na agência de banco
oficial mais próxima da residência do exequente.
Por outro lado, equivocado está o INSS em alegar que
a inclusão de parcelas indevidas no cálculo caracteriza mero erro material, que
pode de ofício ser conhecido pelo juízo, porque, no presente caso, não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
título executivo reproduzido às fls. 19/24 qualquer determinação no sentido de que
o benefício concedido não seria devido no período em que o segurado laborou e
verteu contribuições, de modo que, como não houve também impugnação
tempestiva, não há que se falar em parcelas indevidas.
Destarte, para fins de prequestionamento, destaca-se
que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada
e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior
Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer
sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na
solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
exequente para, reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo INSS, determinar que o cumprimento de sentença
prossiga nos termos do disposto no art. 535, §3o, incisos I e II, do CPC.
Nuncio Theophilo Neto
Relator